Tribunal: TJDFT
Processo: 0713759-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Órgão Conselho Especial Classe Ação Rescisória Processo N. 0713759-86.2021.8.07.0000 Autor ANDREIA ANA DA SILVA Réu IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de Ação Rescisória cujo escopo é a desconstituição de r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 21a Vara Cível de Brasília em autos de Ação Monitória. É certo que compete às Câmaras Cíveis processar e julgar “ação rescisória de sentença de Primeiro Grau, de acórdãos das Turmas Cíveis e dos próprios julgados” (art. 21, inciso IV, do RITJDFT). Nesse contexto, a existência de regramento próprio referente à competência das Câmaras Cíveis para processar e julgar Ação Rescisória que objetiva rescindir r. Sentença afasta a competência deste Colegiado para o seu julgamento. À vista do exposto, reconheço a incompetência deste Conselho Especial para processar e julgar a presente Ação Rescisória e determino a redistribuição dos autos a uma das Câmaras Cíveis desta Corte de Justiça, procedendo-se à devida compensação. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 03 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator